Tribunal: TJDFT
Processo: 0722564-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722564-91.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DA CRUZ CARVALHO AGRAVADO: ANA SANDRA RIBEIRO D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 37868991, restou frustrada a intimação da Agravada ANA SANDRA RIBEIRO para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada ANA SANDRA RIBEIRO, apesar de citada, não apresentou resposta e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator